Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702217-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 905.357/RR. TEMA 864. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. 1. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência, razão pela qual a não implantação da terceira parcela dos reajustes previstos na Lei n. 5.184/2013, que reestruturou a remuneração dos servidores da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro ao servidor, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Também em atenção ao princípio da legalidade, não se admite como justificativa aceitável para que o Distrito Federal deixe de implantar o reajuste a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil, uma vez que tal postura submeteria à absoluta discricionariedade do administrador público a execução da Lei. 3. Não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), porque a decisão paradigma trata de forma ampla sobre o reajuste geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto no presente recurso a parte objetiva a implementação da terceira e última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei n. 5.184/2013 especificamente aos servidores integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DOS ARTS. 5.o, 9.o E 16, TODOS DA LEI N.o 7.492/1986. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPROPRIEDADES NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELO NOBRE INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N.o 281 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 2. E ainda que fosse possível a superação do referido obstáculo, os embargos de declaração quando não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. 3. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento, mas apenas o óbice da Súmula n.o 281/STF, o que faz incidir o impedimento da Súmula n.o 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1831973/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Tampouco comportaria trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), que, ademais, não foram objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018), do ARE 1188772 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2019), bem como no RE 1270077, (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 15/6/2020). De igual sorte, descaberia dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional” (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009